Tribunal: STF
Processo: HC 101049
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME CONTINUADO. NECESSIDADE DE 
   PRESENÇA DOS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. REITERAÇÃO 
   HABITUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1.	Para a 
   caracterização do crime continuado faz-se necessária a presença 
   tanto dos elementos objetivos quanto subjetivos.
2.	Constatada a 
   reiteração habitual, em que as condutas criminosas são autônomas 
   e isoladas, deve ser aplicada a regra do concurso material de 
   crimes.
3.	A continuidade delitiva, por implicar verdadeiro 
   benefício àqueles delinqüentes que, nas mesmas circunstâncias de 
   tempo, modo e lugar de execução, praticam crimes da mesma espécie,
   deve ser aplicada somente aos acusados que realmente se 
   mostrarem dignos de receber a benesse.
4.	Habeas corpus 
   denegado.